Tribunal: TJBA
Processo: 0514519-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0514519-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUSAINE SANTANA DE JESUS

Advogado(s): GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s):MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PISTA MOLHADA E OLEOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO GRAVE COM FRATURA EXPOSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO PRESUMIDO. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 30.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUSAINE SANTANA DE JESUS contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com pedido de pensão mensal, ajuizada em face da VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. A autora sustenta ter sofrido grave acidente em 16/07/2018, enquanto era transportada na garupa de uma motocicleta, em razão de pista molhada e oleosa em trecho da BR-324 administrado pela ré. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo ausência de nexo causal e afastando a responsabilidade da concessionária. A autora recorre alegando cerceamento de defesa, existência de defeito na prestação do serviço, necessidade de inversão do ônus da prova, e requerendo a condenação da ré ao pagamento das indenizações pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária por suposta falha na manutenção da pista de rolamento; (iii) apurar a ocorrência de dano material indenizável; (iv) apurar a ocorrência de dano moral e sua quantificação; (v) apurar a configuração do dano estético e a possibilidade de cumulação da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo ocorrência de excludentes legais, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo.

A combinação de pista molhada com resíduo oleoso, especialmente após início de chuva, constitui situação previsível e evitável pela concessionária, devendo esta atuar com diligência na sinalização e na manutenção da via, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

O Registro de Acidente de Trânsito (RAT) aponta a presença de "oleosidade da pista", elemento que, associado ao momento da ocorrência, evidencia defeito na prestação do serviço e impõe à ré o dever de indenizar.

A ausência de prova técnica acerca da velocidade da motocicleta impede o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro consumidor.

Os documentos apresentados demonstram despesas médicas e fisioterápicas, mas não permitem a quantificação precisa dos danos materiais, devendo o respectivo valor ser apurado em liquidação por artigos, conforme art. 509, I, do CPC.

As graves lesões físicas (fratura/luxação exposta no tornozelo direito), com cirurgia e reabilitação, configuram dano moral in re ipsa, justificando o arbitramento de indenização compensatória em R$ 20.000,00.

As consequências estéticas da fratura exposta, com provável deformidade e cicatriz permanente, autorizam o reconhecimento de dano estético, autônomo e cumulável com o dano moral, com indenização fixada em R$ 10.000,00.

A indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da data da decisão (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por acidentes decorrentes de defeito na pista de rolamento, como a presença de óleo em tempo de chuva, por se tratar de evento previsível e evitável.

A prova da culpa exclusiva da vítima exige demonstração inequívoca, sendo inadmissível sua presunção com base apenas em circunstâncias não comprovadas tecnicamente.

O dano moral decorrente de lesões físicas graves é presumido, sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico específico.

O dano estético é autônomo em relação ao dano moral e admite cumulação de indenizações quando caracterizado por deformidade visível ou constrangimento à imagem da vítima.

A apuração do montante devido a título de danos materiais deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, quando a prova apresentada não for suficiente para fixação imediata do valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, §6º; CC, arts. 12, 20 e 944; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 98, §3º, 509, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgInt no REsp 1863811/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 12.05.2023. TJ-MG, Apelação Cível 5013875-67.2020.8.13.0145, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 23.04.2024, DJe 24.04.2024. TJ-MG, AC 10280160040869001, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022. TJ-MG, Apelação Cível 5007659-51.2022.8.13.0394, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 08.10.2024, DJe 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514519-41.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUSAINE SANTANA DE JESUS e como apelada VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .